Tribunal: TJBA
Processo: 8000096-32.2017.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000096-32.2017.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILMARA DA SILVA OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE DA CONCEICAO BARROS, MANOELA DA CONCEICAO BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE ANTAS

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ANTAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PLEITO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E RECOLHIMENTO DO FGTS.

NÃO COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA APELADA (ART. 373, II DO CPC). PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº.
8000096-32.2017
.8.05.0012
, de Antas, em que são partes, como Apelante
GILMARA DA SILVA OLIVEIRA
e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE ANTAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora
, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

JA01